Tribunal: CARF
Processo: 16682.900015/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos com base nos encargos de depreciação os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo, dentre os quais se incluem os dispêndios com docagem de navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento, quando acarretam aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL OU ARRENDAMENTO. DUTOS. TERMINAIS. PRÉDIOS. TERRENOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, observados os demais requisitos da lei.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS.
A base de cálculo da contribuição é o total das receitas auferidas pelo contribuinte, independentemente de sua classificação fiscal, não havendo previsão legal de exclusão da chamada recuperação de despesas.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação de Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia, considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem pública. Configura inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada somente na segunda instância, sem que tenha havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico controvertido nos autos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE CRÉDITOS. INAPLICABILIDADE.
A decadência não se aplica na averiguação da liquidez e a certeza de créditos pleiteados via declaração de compensação.
OMISSÃO DE RECEITAS. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
No confronto entre débitos e créditos das contribuições para fins de se confirmar ou não o crédito pleiteado, não se exige o lançamento dos ajustes verificados na base de cálculo (súmula CARF no 159).

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900015/2016-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.958 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCAGENS E PARADAS
PROGRAMADAS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos com base nos encargos de depreciação
os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo, dentre
os quais se incluem os dispêndios com docagem de navios e embarcações
operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação
de tanques de armazenamento, quando acarretam aumento de vida útil superior
a um ano aos bens em que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
ALUGUEL
OU
ARRENDAMENTO. DUTOS. TERMINAIS. PRÉDIOS. TERRENOS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o
arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, observados os
demais requisitos da lei.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS.
A base de cálculo da contribuição é o total das receitas auferidas pelo
contribuinte, independentemente de sua classificação fiscal, não havendo
previsão legal de exclusão da chamada “recuperação de despesas”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia,
considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada
naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem pública. Configura
inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada somente na segunda
instância, sem que tenha havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico
controvertido nos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900015/2016-53
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE
CRÉDITOS. INAPLICABILIDADE.
A decadência não se aplica na averiguação da liquidez e a certeza de créditos
pleiteados via declaração de compensação.
OMISSÃO DE RECEITAS. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
No confronto entre débitos e créditos das contribuições para fins de se
confirmar ou não o crédito pleiteado, não se exige o lançamento dos ajustes
verificados na base de cálculo (súmula CARF no 159).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reverter as glosas de crédito, observados os demais requisitos da lei,
relativamente aos seguintes itens: (i) arrendamento/aluguel de dutos e terminais aquaviários e (ii)
encargos de depreciação relativos à manutenção e reparos de embarcações (docagens) e dos
dutos e terminais (paradas programadas), vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Márcio Robson Costa, que proviam o recurso em
maior extensão, para reverter, também, as glosas decorrentes de recuperação de despesas. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-009.955, de 26 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
16682.900012/2016-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo ao Pis-
pasep/Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, não se homologaram as compensações
correspondentes.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

A empresa, segundo o contribuinte, tem como objeto social operações de
transporte e armazenagem de granéis, petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos
e de gás em geral, por meio de dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a declaração de
nulidade do despacho decisório, por não encontrar amparo na legislação, ou o reconhecimento da
procedência integral dos créditos, aduzindo o seguinte:
1) os dutos, terminais e embarcações locados ou arrendados, abarcando motores,
vasos de pressão, bombas, compressores, balanças e caldeiras, são indispensáveis para a
atividade fim da empresa e os valores pagos geram o necessário direito de crédito, nos termos
dos incisos IV e V do art. 3o da Lei no 10.833/2003;
2) o conceito jurídico de “prédio” engloba não apenas as edificações, mas todos os
bens incorporados ao solo e subsolo, razão pela qual os dutos e os terminais de transporte,
arrendados ou alugados, constituem prédios para o direito civil, pois, após instalados, agregam-
se, ou seja, incorporam-se ao solo, na condição plena de bens imóveis;
3) para fins das contribuições não cumulativas, revela-se possível a apuração e
apropriação de créditos associados tanto em relação a despesas com o arrendamento mercantil
financeiro quanto a arrendamento mercantil operacional (aluguel), indistintamente;
4) as despesas com serviços de manutenção de tanques de armazenamento de
petróleo e embarcações, por meio de paradas programadas e docagem, constituem insumos
indispensáveis às atividades da pessoa jurídica, pois que destinadas à segurança, limpeza e
padrões originais de desempenho, em conformidade com (i) as exigências de órgãos públicos
(Pronunciamento Técnico CPC 27), (ii) com o entendimento da Receita Federal externado em
soluções de consulta, (iii) com a Interpretação Técnica Ibracon 01/2006 e (iv) com
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do CARF;
5) os valores referentes à recuperação de despesas são quantias recebidas de
terceiros prestadores de serviços que utilizam a estrutura da empresa, tratando-se de reembolso
de gastos com uso de telefone, energia elétrica, transporte etc., não se tratando de receitas
tributáveis, mas de recomposição do patrimônio por meio de estorno de custo, conforme
soluções de consulta da Receita Federal e jurisprudência do CARF.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a declaração de nulidade do novo despacho decisório ou o reconhecimento
integral do crédito pleiteado, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, o
seguinte:
a) a compensação já havia sido anteriormente homologada e encerrada de forma
automática, vindo a autoridade fiscal, sob o pretexto de realizar revisão de oficio, com mudança
de critério jurídico, decidir por mudar de opinião, revisar o procedimento e não homologar a
compensação que já havia sido extinta, com ofensa aos princípios da segurança jurídica e do
direito adquirido, nos termos da súmula STF 143, da doutrina e da jurisprudência administrativa
e judicial;
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

b) o arrendamento dos dutos e terminais aquaviários é essencial para o
desenvolvimento das atividades do Recorrente, já que somente por intermédio dele é possível o
ingresso, transbordo, com ou sem depósito, e transporte de petróleo e derivados, encontrando-se
legalmente obrigado a operar e construir os dutos, terminais marítimos e embarcações da
Petrobras para transporte de petróleo, seus derivados e gás natural, consoante art. 65 da Lei n°
9.478/97;
c) em conformidade com o art. 3o, incisos IV e V, da Lei n° 10.637/2002,
considerando que os pagamentos feitos em razão dos aluguéis ou as contraprestações pelo
arrendamento de dutos geram receita tributadas pela contribuição, surge o direito subjetivo ao
crédito, pois o conjunto das instalações, dutos e terminais equivale ao sentido de prédio ou
equipamento;
d) a inclusão dos valores referentes ao reembolso de despesas na base de cálculo
do Pis-pasep/Cofins carece de fundamentos legais, pelo que resta evidente a total improcedência
da glosa efetuada pela Fiscalização;
e) inaplicabilidade de multa e juros de mora sobre os débitos compensados, dada a
inexistência de conduta ilícita ou lesiva, em conformidade com o art. 100 do CTN;
f) os encargos de depreciação de gastos com manutenção e reparos de
embarcações (docagens) e dos dutos e terminais (paradas programadas) são passíveis de
creditamento, pois qualificam-se como insumos para fins do art. 3o, II, e como máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, para fins do art. 3o, VI, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003;
g) na Solução de Consulta no 352, de 17 de agosto de 2012, a Receita Federal do
Brasil admitiu o creditamento, a título de PIS e Cofins, relativamente a despesas com partes e
peças de reposição e com serviços de manutenção em embarcações empregadas diretamente na
prestação de serviços. Por um lado, destaca-se que estes serviços, foram considerados insumos;
por outro, as despesas com partes e peças de reposição, que proporcionem acréscimo de vida útil
superior a um ano à embarcação, foram tomados por despesas com bens do ativo imobilizado;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade, mas dele se toma conhecimento apenas
parcialmente, em razão dos fatos a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconheceu o direito creditório
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, não
se homologaram as compensações correspondentes.
De início, registre-se que está sendo votado nesta mesma reunião
desta turma julgadora o Recurso Voluntário interposto no processo
administrativo no 16682.721049/2014-11, cujos
Termo de
Verificação Fiscal e Auto de Infração fazem parte destes autos,
abarcando as mesmas matérias de mérito e o mesmo período de
apuração.
Em preliminar, o Recorrente requer a declaração de nulidade do
novo despacho decisório, pelo qual, segundo ele, a compensação já
havia sido anteriormente homologada e encerrada de forma
automática, vindo a autoridade fiscal, sob o pretexto de realizar
revisão de oficio, com mudança de critério jurídico, decidir por
mudar de opinião, revisar o procedimento e não homologar a
compensação que já havia sido extinta, com ofensa aos princípios
da segurança jurídica e do direito adquirido, nos termos da súmula
STF 143, da doutrina e da jurisprudência administrativa e judicial.
Contudo, o Recorrente não traz aos autos ou indica a localização do
alegado despacho decisório original, não constando dos autos outra
decisão da repartição de origem que não a ora sob exame.
Tudo leva a crer que o Recorrente considera que, tendo sido
recepcionado pelo sistema da Receita Federal o PER/DComp
transmitido, a compensação já se encontrava homologada e
encerrada de forma automática, suposição essa que não encontra
fundamento nas normas tributárias que regem a matéria.
Além disso, trata-se de inovação dos argumentos de defesa, pois
que tal matéria, que não se caracteriza como de ordem pública, não
foi aventada na primeira instância, tendo-se por configurada, por
conseguinte, a preclusão prevista no art. 17 do Decreto no
70.235/19721, razão pela qual dela não se conhece.
Não se conhece, também, por inovação dos argumentos de defesa
(preclusão), a alegação de inaplicabilidade de multa e juros de
mora sobre os débitos compensados, matéria essa não aduzida na
Manifestação de Inconformidade e não considerada de ordem
pública.
Feitas essas considerações, destacam-se as matérias que restaram
controvertidas nesta instância:
a) direito a crédito em relação ao arrendamento de dutos e
terminais aquaviários;

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

b) direito a crédito em relação aos encargos de depreciação
relativos a despesas com manutenção e reparos de embarcações
(docagens) e dos dutos e terminais (paradas programadas);
c) registro contábil dos créditos em contraposição aos custos dos
serviços vendidos (Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 3/2007);
d) inclusão na base de cálculo da contribuição de valores referentes
à recuperação de despesas;
e) decadência do direito de se exigirem créditos tributários relativos
às contribuições PIS/Cofins referentes aos anos de 2010 e 2011.
Parte dessas matérias já foi objeto de julgamento neste CARF,
como, por exemplo, nos acórdãos no 3301-010.377, de 22/06/2021,
e 3402-002.923, de 23/02/2016, ambos decorrentes de recursos
voluntários interpostos pelo mesmo contribuinte deste processo,
cujas ementas, respectivamente, assim dispõem:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DOCAGENS
E
PARADAS
PROGRAMADAS.
ATIVO
IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo
são tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que
não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano. Gastos com
manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que prolongam
a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a legislação
do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se sobre eles
despesas de depreciação. Sobre as despesas de depreciação é possível a
apuração de créditos não cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos
artigo 3o, § 1o, III, da Lei n. 10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit
n. 59/2021.
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO
IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1o da Lei no 11.774/2008, que
permite a apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do
ativo, comporta a inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o
que inclui as embarcações, desde que utilizadas para a prestação de
serviços ou produção de bens. Inadequação da classificação fiscal da
TIPI sobre máquinas e equipamentos para a restrição interpretativa,
devendo-se buscar um sentido próprio na legislação do PIS e da
COFINS.
ALUGUEL. DUTOS E TERMINAIS. NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais
têm a natureza de prédio, permitindo a apuração de crédito com
fundamento no inciso IV, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

CREDITAMENTO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ÔNUS DA
PROVA.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do
direito de crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de
maneira que, não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar
as glosas (art. 170 do CTN c/c art. 373 do CPC/15).
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em
declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do
tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de
cinco anos. Esse procedimento não se confunde com o prazo
decadencial do direito de constituição do crédito tributário mediante
lançamento de ofício.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização
de perícia para, de ofício, promover a produção de prova da
legitimidade do crédito defendido pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/08/2009 a
31/10/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao processo
produtivo, cuja subtração obsta a atividade produtiva ou implica
substancial perda de qualidade do serviço ou produto final resultante.
DUTOS E TERMINAIS. ACESSÃO AO SOLO. AQUISIÇÃO DE
NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais
adquirem natureza de prédio para fins de inclusão na sistemática de
creditamento das contribuições não-cumulativas.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
CARACTERÍSTICAS
DE
ALUGUEL. DIREITO AO CRÉDITO.
A análise do contrato de arrendamento mercantil basta para que se
verifique se trata, em rigor, de um contrato de locação. As partes
utilizam de forma fungível as expressões arrendamento e aluguel, além
do contrato deter todos os elementos que o caracterizam como tal sequer
há previsão de possibilidade de aquisição dos bens "arrendados" ao final
do período, o que tout court afasta os elementos de venda e
financiamento que fazem parte do arrendamento mercantil, restando
apenas a sua caracterização como uma locação.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

Na sequência, analisam-se as matérias controvertidas.
Crédito. Aluguel/arrendamento de dutos e terminais.
Segundo a Fiscalização, não dão direito ao desconto de crédito das
contribuições os dispêndios com aluguéis/arrendamentos de dutos e
terminais, por não se enquadrarem nos dispositivos legais,
dispositivos esses que restringem seu alcance às despesas de
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e ao valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica (incisos IV e V do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003).
O Recorrente, por seu turno, aduz que os dutos e terminais locados
ou arrendados, abarcando motores, vasos de pressão, bombas,
compressores, balanças e caldeiras, são indispensáveis para a
atividade fim da empresa, já que somente por intermédio deles é
possível o ingresso, transbordo, com ou sem depósito, e transporte
de petróleo e derivados, gerando os valores pagos o necessário
direito de crédito, nos termos dos incisos IV e V do art. 3o da Lei no
10.833/2003.
Ainda segundo ele, para fins das contribuições não cumulativas,
revela-se possível a apuração e apropriação de créditos associados
tanto em relação a despesas com o arrendamento mercantil
financeiro quanto a arrendamento mercantil operacional (aluguel),
indistintamente.
Por me alinhar aos fundamentos do acórdão no 3301-010.377
relativos a tal matéria, reproduzo na sequência trechos do seu voto
condutor:
(iii) Dutos, Terminais e Instalações - Arrendamento (locação)
Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais
(Conta 45240000), pois os contratos de arrendamento não seriam
tecnicamente contratos de arrendamento mercantil, afastando a
aplicação do inciso V da Lei n° 10.833/2003, tampouco seriam prédios,
para aplicação do inciso IV da mesma Lei:
Art. 3 ° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil
de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de
navegação e transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social
pagou obrigações com aluguéis em relação a:
- Dutos e terminais terrestres: “...o arrendamento das instalações de
propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos
contratos (Cláusula Terceira - diz os nomes dos oleodutos e terminais
alugados e suas respectivas siglas) e detalhadas em seus Anexos I
(Anexo I - relaciona o diâmetro e a extensão de cada oleoduto alugado e
o número e capacidade dos tanques e esferas que compõem os
terminais, bem como suas instalações complementares como casa de
amostra, casa de combate à incêndio, guarita, plataforma de
carregamento etc);”
- Terminais aquaviários, da PETROBRÁS: ‘...o arrendamento das
instalações de propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas
terceiras dos contratos (Cláusula Terceira - diz o nome dos terminais
alugados) e detalhadas em seus Anexos I (Anexo I - relaciona o número
e capacidade dos tanques e esferas que compõem os terminais, bem
como suas instalações complementares como casa de amostra, casa de
combate a incêndio, guarita, píer, atracadouro etc);”
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela
autoridade fiscal, para entender que são aluguéis e não
arrendamento. Isso porque não obstante a denominação, não se
trata do arrendamento mercantil, pois os requisitos para serem
considerados contraprestações de arrendamento mercantil não
cumprem a Lei n° 6.099/74 e a Resolução do Conselho Monetário
Nacional n° 2.309/96.
Por isso, concordo que os referidos dispêndios não se subsomem a
prescrição do inciso V do art. 3°, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução
BACEN n° 2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a
prática de operações de arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há
impedimento de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si
(art. 2° da Lei n° 6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n°
2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se
configura a possibilidade de exercer o seu direito de compra do bens
arrendados, contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e
art. 7°, inc V, VI e VII da Resolução BACEN n° 2.309/96;
d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações
que se realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo
33, a Resolução BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro
tipo de arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e
terminais).
Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de
arrendamento. Se os contratos tem a natureza de aluguel,
independentemente da denominação de arrendamento, basta que se
analise a aplicabilidade do inciso IV da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação
mais ampla, tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da
contribuição, com base no art. 3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no
sentido de que o direito à apuração de créditos de COFINS não
cumulativa só alcança as despesas de aluguéis de prédios, máquinas
e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não
alcançando dutos, terminais, instalações.
Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse
dispositivo. Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio
de dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer
outros modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e
multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas
atividades fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações,
mediante
associação
com
outras
empresas,
majoritária
ou
minoritariamente,· a participação em outras sociedades controladas ou
coligadas, bem como o exercício de outras atividades afins e correlatas.
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com
outras empresas, obedecendo estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto
social por meios próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e
seus derivados sem o uso de embarcações, portos, terminais, dutos e
equivalentes, integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a
TRANSPETRO celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos
para a utilização de dutos e terminais terrestres e aquaviários, que
são indissociáveis dos prédios, terrenos e bases.
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de
instalações, ou seja, prédios, depósitos, casas de bombas, casas de
controle, prédios administrativos, guaritas, terrenos e outros.
Configurada a natureza jurídica de prédio, dentro do conceito dado
pelo direito privado.
(iv) Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de
edificação todos os bens incorporados ao solo e subsolo.
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar
natural ou artificialmente.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios,
terrenos, duto e terminais é de responsabilidade da própria
TRANSPETRO em todas as regiões do Brasil.
(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria
ANP n° 170. Dutos são instalações fixas de tubos de transporte de
petróleo e derivados, que movimentam líquidos ou gases, "conduto
fechado destinado ao transporte ou transferência de petróleo, seus
derivados ou gás natural" (Art. 1o, Portaria ANP 125/2002), e terminal
são instalações fixas de armazenamento de produtos relacionados ao
petróleo, de chegam e de onde partem os dutos de transporte, estando
todos dutos e terminais presos ao solo, e somente nessa condição podem
ser utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da
Petrobrás, que os aluga à Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como
prédios ou equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da
Lei n° 10.833/2003.
As glosas devem ser revertidas
Diante do exposto, revertem-se as glosas de créditos relativas a
arrendamento/aluguel de dutos e terminais aquaviários, observados
os demais requisitos da lei.
Crédito. Depreciação/amortização de gastos com docagem e
paradas programadas. Registro contábil (Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 3/2007).
A Fiscalização glosou, por falta de autorização legal, créditos
relativos à depreciação/amortização de gastos com serviços de
manutenção de tanques de armazenamento de petróleo e
embarcações, por meio de paradas programadas e docagem,
considerando que os incisos VI e VII e § 1o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 somente autorizam o desconto de
crédito em relação a máquinas, equipamentos e bens incorporados
ao ativo imobilizado, não abrangendo os gastos com manutenção
desses bens, ainda que registrados no ativo imobilizado.
O Recorrente argumenta que os encargos de depreciação de gastos
com manutenção e reparos de embarcações (docagens) e dos dutos
e terminais (paradas programadas) são passíveis de creditamento,
pois qualificam-se como insumos para fins do art. 3o, II, e como
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, para fins do art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, quando proporcionam acréscimo de vida útil superior
a um ano aos bens em que aplicadas as referidas manutenções.
Segundo ele, na Solução de Consulta no 352, de 17 de agosto de
2012, a Receita Federal do Brasil admitiu o creditamento, a título
de PIS e Cofins, relativamente a despesas com partes e peças de
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

reposição e com serviços de manutenção em embarcações
empregadas diretamente na prestação de serviços.
Mais uma vez, por me alinhar aos fundamentos do acórdão no
3301-010.377 relativos a tal matéria, reproduzo na sequência
trechos do seu voto condutor:
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO LINHA 09 FICHAS 06A e 16 A- DACON
Da auditoria dos créditos pleiteados pela Recorrente, após análise de
toda documentação, a fiscalização detectou a escrituração no ativo
imobilizado das despesas com serviços de manutenção e reparos
relativos às paradas programadas para manutenção e docagens de
navios e embarcações.
Diante disso, intimou a Recorrente para apresentar explicações e para
que informasse a legislação que fundamentasse o registro contábil de
tais gastos no ativo imobilizado, com a consequente apuração dos
créditos de PIS e COFINS sobre as despesas de depreciação, na forma
do artigo 3o, VI, da Lei n. 10.833/2003.
De acordo com informações apresentadas pelo contribuinte, fls. 779, os
encargos informados na linha 09 das fichas 06A e 16A, das DACONs
referem-se a amortização de gastos com manutenção e reparos de
embarcações ( docagens ) e das instalações de Dutos & Terminais (
parada programada ).
Às fls 782 o contribuinte apresentou planilhas de Crédito Depreciação
2012 Manutenção Dutos Embarcações, dos meses de janeiro a
dezembro de 2012, em que identifica valores calculados sobre paradas
programadas para manutenção, com serviços de docagem de navios e
embarcações, inspeções técnicas, manutenção, limpeza e reabilitação de
tanques de armazenamento, com ou sem fornecimento de material.
Em face da extensão das atividades desenvolvidas, contribuinte foi
intimado a apresentar cópia do livro Razão das contas representativas de
despesa de depreciação/amortização dos gastos com as paradas
programadas, que geraram os créditos demonstrados no DACON e suas
respectivas contas de Depreciação/Amortização Acumulada.
A fiscalização sustentou que os dispositivos da Lei n. 6.404/1976 e das
normas contábeis estão relacionados com critérios contábeis para
classificação e avaliação de bens do ativo, enquanto o § 1o, inciso III do
artigo 3o da Lei n. 10.833/2003 trata da apuração de crédito de COFINS
sobre as despesas de depreciação dos ativos.
Afirmou que a escrituração dos custos e despesas com serviços de
reparos e manutenção se trata de uma questão contábil, sem efeitos para
os créditos do PIS/COFINS. Com isso, concluiu por realizar as glosas
de créditos apurados sobre despesas de depreciação, decorrente da
escrituração no ativo imobilizado das despesas com serviços de
manutenção e reparos relativos às paradas programadas para
manutenção e docagens de navios e embarcações, afirmando que o
crédito sobre despesas de depreciação somente pode ser realizado
quando se tratar de bens, máquinas e equipamentos escriturados no
ativo, nunca sobre os serviços de manutenção escriturados no ativo.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

Quanto aos documentos comprobatórios dos gastos com as paradas
programadas, fls 782, a empresa apresentou o detalhamento dos gastos e
uma série de notas fiscais /recibos que trouxeram a confirmação de que
os valores que compuseram os ativos imobilizados denominados
paradas programadas e que geraram as despesas de depreciação que
serviram de base de cálculo de créditos do PIS e da COFINS, se
referiam a dispêndios com serviços diversos de docagem de navios,
manutenção, limpeza e reabilitação de tanques, com ou sem
fornecimento de material. De fato, conforme já apurado, a empresa,
desde janeiro de 2006, adota como prática contábil o registro no ativo
imobilizado dos gastos relevantes com manutenção de unidades
industriais e dos navios, [...]
Contudo, ainda que o registro de tais gastos no ativo imobilizado e de
sua consequente depreciação possa ser aconselhável em virtude da
necessidade de se demonstrar adequadamente, sob o ponto de vista
contábil, os valores dos ativos de uma empresa, o fato é que as despesas
de depreciação, ou de amortização, sobre eles apuradas não são aquelas
para as quais a legislação prevê a hipótese de apuração de créditos
descontáveis do PIS e da COFINS devidos mensalmente. Os incisos VI
e §1o, inciso III, dos art. 3os das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
somente permitem a apuração dos créditos sobre as despesas de
depreciação de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo
imobilizado e não sobre a depreciação de gastos realizados pela empresa
para manutenção desses bens. Não é o fato de se encontrarem tais gastos
registrados no ativo imobilizado da empresa, ou de os mesmos estarem
submetidos à depreciação mensal, que os transforma em bens, em
máquinas ou em equipamentos, ou que transmuta as depreciações a eles
relativas em depreciação sobre bens, máquinas e equipamentos. (grifei)
Da leitura do relatório fiscal se pode extrair que a fiscalização admite a
escrituração dos serviços e gastos com manutenção no ativo
imobilizado, mas se trata de uma questão meramente contábil. Admite,
ainda, citando a Interpretação Técnica do IBRACON n. 01/2006, o
tratamento contábil dos custos com manutenção em segmentos da
indústria como o petroquímico e naval, reconhecendo que são
dispêndios regulares e indispensáveis para a adequada utilização do
ativo até o final de sua vida útil, registrando tais gastos no ativo
imobilizado e a depreciação ao longo de sua vida útil, ou seja, até a
próxima parada programada. (grifei)
Nota-se que a fiscalização reconhece a adequação contábil de
registro desses gastos no ativo, prolongando a vida útil do bem, que
se estende até a próxima parada programada. No entanto, não
admite os créditos de PIS/COFINS sobre as despesas sob o
argumento de que os incisos VI e § 1o, inciso III, dos art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, apenas admite o crédito sobre a
depreciação de bens, máquinas e equipamentos. Conclui que gastos
com manutenção de bens, máquinas e equipamentos, mesmo que
registrados no ativo imobilizado, não se transformam em bens,
máquinas e equipamentos. A premissa da fiscalização está
equivocada e as glosas merecem ser revertidas. Como dito, a própria
fiscalização reconhece correto o procedimento contábil executado pela
Recorrente, visto que os gastos com manutenção e reparos de ativos
devem ser ativados quando prolongam a vida útil do bem do ativo.
No entanto, diferentemente do posicionamento da fiscalização, não é
apenas sobre bens, máquinas e equipamentos que se apura crédito
de PIS/COFINS sobre as despesas de depreciação, mas também
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

sobre serviços, partes e peças utilizados em reparos e manutenção
do ativo que, por prolongar a vida útil do ativo em mais de 12
meses, devem ser ativados. Não se trata de mera norma contábil, mas
também exigência da própria Lei n. 4.506/1964, ao prescrever, em seu
artigo 48, parágrafo único, a necessidade de escrituração de referidas
despesas no ativo imobilizado quando prolongar a vida útil do ativo,
para serem deduzidas do lucro real pelos encargos de depreciação,
vedando seu tratamento como despesas operacionais:
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
despesas com reparos e conservação corrente de bens e instalações
destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de
partes resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do
respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquêle aumento
fôr superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de
base a depreciações futuras.
Assim, deve ser afastado também o argumento da fiscalização,
aplicando o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007,
afirmando não ser possível o crédito porque as despesas já foram
levadas a custo na apuração do resultado do exercício. Esse
raciocínio está equivocado, visto que a lei determina sua
escrituração no ativo, não sendo possível o seu tratamento como
custos ou despesas operacionais.
Em sede de defesa, a Recorrente se manifestou sobre os serviços de
manutenção e reparos relativos às paradas programadas para
manutenção e docagens de navios e embarcações, argumentando sua
importância para a vida útil do navio, informando que tais serviços são
executados em uma periodicidade de 2 anos e meio, no mínimo,
estendendo a vida útil do ativo até a próxima parada programada:
Por isso, do ponto de vista do destino da aquisição de peças, ou mesmo
dos serviços realizados, no caso de docagem, não se pode distinguir
manutenção, revisão, reparos e conservação, por decorrerem do mesmo
critério de base, que é a “manutenção”, nas duas possibilidades, de
prevenção ou de reparação.
Com efeito, os serviços de manutenção das embarcações dedicadas ao
transporte de petróleo não constituem uma liberalidade da
TRANSPETRO. Pelo contrário: está-se diante de seu dever, tanto mais
pela necessidade de docagem para renovação da certificação
internacional das embarcações com que opera. Trata-se de exigência
expressa das autoridades brasileiras e internacionais, em conformidade
com tratados e convenções internacionais.
Para atingir estes propósitos, a operação de docagem consiste no
assentamento de navios sobre doca seca, para manutenção, limpeza e
pintura do casco, inspeção e substituição de ânodos sacrificiais, limpeza
e reparação das caixas de mar e válvulas de fundo e outros reparos.
Especificamente, a embarcação entra empurrada por rebocadores para as
docas, com o auxílio de cabos que são tracionados pelos cabrestantes
(montados no eixo vertical) e molinetes (montados no eixo horizontal)
até assentar-se nos picadeiros. A seguir, são identificados os serviços
necessários, como reparo ou manutenção. Trata-se de serviços de suma
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

importância para a vida útil de um navio, o qual deve ser realizado a
cada 2 anos e meio, no mínimo.
[...]
Destarte, a docagem dos navios petroleiros é procedimento
indispensável para garantir a segurança das operações, dos profissionais
e a proteção ao meio-ambiente.
Em virtudes dos graves riscos que os navios oferecem, são aplicáveis
severos padrões de controle sobre acidentes com o transporte marítimo
de petróleo ou gás no Brasil e em diversos outros países, como
afetações ao meio ambiente, à vida marinha ou mesmo às vidas
humanas.
Por decorrência, o dever de manutenção das embarcações é uma
imposição com exigência rigorosa dos órgãos competentes, como a
Marinha do Brasil, a ANTAQ, a ANP e diversos órgãos de controle
ambiental, como CETESB, CONAMA e outros, para autorizar o uso e
circulação de qualquer navio no transporte de petróleo ou gás no País.
Em suma, docagens ou paradas programadas de embarcações
representam serviços orientados a grandes manutenções efetuadas com
vistas a restaurar ou manter os padrões originais de desempenho das
embarcações, previstos pelos fornecedores. De fato, representam a única
alternativa para utilização do ativo até o final de sua vida útil.
No âmbito da RFB já se reconhece a possibilidade de escriturar no
ativo imobilizado as despesas com serviços de reparo e manutenção
de bens, de acordo com os critérios acima, apurando créditos da
não cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as despesas de
depreciação.
Como exemplo, vale mencionar trecho da ementa da Solução de
Consulta Cosit n. 59/2021:
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 7, DE 27 DE JANEIRO DE
2015, PUBLICADA NO DOU DE 2 DE FEVEREIRO DE 2015. NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. MANUTENÇÃO E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. AUMENTO DA VIDA
ÚTIL DE ATÉ UM ANO. DIRETO A CRÉDITO NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
máquinas, equipamentos e veículos, novos e usados, pertencentes ao
ativo imobilizado, que acarretem o aumento da vida útil do bem de
até um ano:
- pode ser descontado crédito, a título de insumo, com base nos
encargos de depreciação caso os veículos sejam utilizados na
prestação de serviços.
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou
em uma única parcela; e
- não pode ser descontado crédito caso os veículos sejam destinados à
locação.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA AO
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 5, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2008, PUBLICADO NO DOU DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2018. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
MANUTENÇÃO
E
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e
destinados à locação ou à prestação de serviços, que acarretem o
aumento da vida útil do bem superior a um ano, ou seja, que
tenham sido ativados:
- pode ser descontado crédito com base nos encargos de
depreciação; e
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou
em uma única parcela. (grifei)
As partes em destaque evidenciam o quanto argumentado até aqui:
1 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de
reposição não gerarem o aumento da vida útil do bem em prazo
superior a um ano, sobre tais dispêndios pode ser apurado crédito
de PIS/COFINS, mas como insumos, nos termos do artigo 3o, II, das
Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003;
2 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de
reposição acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo
superior a um ano, os gastos devem ser ativados, com a
possibilidade de apuração de crédito de PIS/COFINS com base nos
encargos de depreciação, nos termos do artigo 3o, VI, combinado com
o § 1o, III do mesmo artigo, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo como correto o procedimento adotado pela
Recorrente, devendo-se reverter as glosas.
Merece destaque a controvérsia em relação ao Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 3/2007, cujo teor é o seguinte:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVOSRFNo3, DE 29 DE
MARÇO DE 2007
Dispõe sobre o tratamento dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, para fins de apuração das bases de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro
de 2005, e tendo em vista o disposto no art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e nos arts. 3o, e seu § 10, e 15, inciso II, da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o que consta do processo no
10680.008418/2006-19, declara:
Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), apurados no regime não-cumulativo não constitui:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do
valor devido das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro
real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-
se simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de
insumos, mercadorias e ativos permanentes.
Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no
registro dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
como ativo fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento
diverso do previsto no caput, o resultado fiscal não poderá ser afetado,
inclusive no que se refere à postergação do recolhimento do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da CSLL.
Art. 3o É vedado o registro dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins em contrapartida à conta de receita. (g.n.)
Conforme se verifica do ato normativo supra, ele tem como escopo
o IRPJ e a CSLL, estipulando-se regras acerca da apuração desses
tributos em relação aos créditos das contribuições PIS/Cofins não
cumulativas, regras essas que em nada afetam a apuração das
contribuições, pois que as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 têm
regras próprias, dentre as quais não se inclui a normatividade dos
custos de mercadorias ou de serviços vendidos, rubricas essas com
impacto tributário apenas em relação ao IRPJ e à CSLL.
Nesse sentido, por se referir a dispêndios com bens e serviços
aplicados na manutenção de bens do ativo imobilizado e
considerando que tais gastos ensejam aumento de vida útil superior
a um ano aos bens em que aplicados, deve-se reverter as glosas dos
créditos apurados com base em encargos de depreciação referentes
à manutenção e reparos de embarcações (docagens) e dos dutos e
terminais (paradas programadas), observados os demais requisitos
da lei.
Base de cálculo. Recuperação de despesas.
A Fiscalização incluiu na base de cálculo da contribuição os
valores referentes ao reembolso de despesas, vindo o Recorrente a
alegar que se trata de quantias recebidas de terceiros prestadores de
serviços que utilizam a estrutura da empresa, tratando-se de
reembolso de gastos com uso de telefone, energia elétrica,
transporte etc., não se tratando de receitas tributáveis, mas de
recomposição do patrimônio por meio de estorno de custo,
conforme soluções de consulta da Receita Federal e jurisprudência
do CARF.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

O art. 1o da Lei no 10.833/2003 assim estipula acerca da base de
cálculo da contribuição:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas
compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei
no1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas
à alíquota 0 (zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não
circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa
vendedora, na condição de substituta tributária;
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido
e os lucros e dividendos derivados de participações societárias, que
tenham sido computados como receita;
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de
exportação, conforme o disposto noinciso II do § 1o do art. 25 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, referentes a receitas excluídas da base de cálculo da Cofins;
VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo
com base no valor justo;
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo
poder público;
X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de
concessão de serviços públicos;
XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das
isenções e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do §
1odo art. 19 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977; e
XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures. (g.n.)
Constata-se dos dispositivos supra que a base de cálculo da
contribuição é o total de receitas auferidas pelo contribuinte,
independentemente de sua classificação fiscal, encontrando-se
discriminadas nos incisos do § 3o as hipóteses de exclusão, dentre
as quais não se inclui a chamada “recuperação de despesas”.
Não se pode ignorar que as despesas correspondentes às receitas
auferidas não influenciam a apuração das contribuições não
cumulativas, pois elas impactam somente eventual lucro da pessoa
jurídica, lucro esse de interesse apenas à apuração do IRPJ e da
CSLL.
Durante os debates na turma acerca dessa matéria, o conselheiro
Marcelo Costa Marques d'Oliveira apresentou contribuição assaz
pertinente ao entendimento aqui adotado, cujo teor reproduz-se na
sequência:
De acordo com o Pronunciamento CPC 47, constitui receita o ingresso
financeiro que acarreta em aumento do patrimônio.
O art. 12 do DL no 1.598/77, com a redação dada pela Lei no 12.973/14,
dispõe que receita bruta é o produto das atividades da pessoa jurídica,
conceito que se alinha à definição estabelecida pelo STF nos processos
que decretaram inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da lei no
9.718/98.
Depreendo que receita é o acréscimo patrimonial, resultante de alguma
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, seja ela integrante de seu
objeto principal (ex: venda de mercadoria, em uma empresa comercial)
ou não (ex: receita de aluguel de imóvel, receitas financeiras de juros de
contas a receber ou de aplicação de capital de giro).
Por outro lado, obtém-se reembolso daquilo que é despendido por conta
de terceiros, isto é, uma despesa que não está relacionada com a
atividade daquele que efetua o desembolso inicial, porém com a de
terceiros. Por exemplo, o advogado paga custas judiciais, que são
reembolsadas pelo cliente, que é parte do processo.
Nesta circunstância, a saída de recursos não constitui uma despesa, um
decréscimo patrimonial, haja vista que será objeto de cobrança. Por isto,
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

ensina a doutrina contábil que não deve ser lançada em conta de
despesa, no resultado do exercício, mas em conta do ativo circulante
(conta a receber). E, no recebimento deste crédito, não há acréscimo
patrimonial. Não há receita. Há “reembolso”, que deve ser contabilizado
a crédito do ativo (conta a receber).
Assentados os conceitos, passemos ao caso em tela.
Os valores cobrados das prestadoras de serviços constituem fruto da
exploração das instalações da recorrente, o que indubitavelmente
encontra abrigo no conceito de receita acima discutido.
O fato de o “cliente” ser um prestador de serviço não altera a
qualificação jurídica do produto gerado pela cessão de recursos. Nem
mesmo eventual alegação de que somente fora faturado o equivalente
aos custos relacionados aos ativos cedidos pode ser utilizado como
argumento, pois não é o cálculo do valor faturado que determina a
natureza jurídica do negócio realizado.
Resta claro que não houve desembolso de despesa incorrida por conta
de terceiro.
Os custos com as instalações, computados no valor cobrado dos
prestadores de serviços, foram incorridos para que a recorrente pudesse
auferir uma receita. Trata-se de situação idêntica ao custo de aquisição
despendido pelo comerciante, que o “recupera”, por meio da receita
com a revenda do produto, que inclui custo de aquisição, tributos e
margem de lucro.
Diante do exposto, nega-se provimento a essa parte do recurso.
Decadência.
O Recorrente alega que o direito de exigir os créditos tributários
relativos às contribuições PIS/Cofins referentes aos anos de 2010 e
2011 já se encontrava fulminado pela decadência, pois, segundo
ele, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
a Fazenda Pública, nos termos do artigo 150, § 4o, tinha o prazo de
cinco anos, a contar da data do fato gerador, para rever o
pagamento efetuado, sob pena de tê-lo por homologado tacitamente
(decadência do direito).
Contudo, diante do contido no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/19962, com a apresentação da declaração de compensação
em 24/01/2012, a Fiscalização deveria apreciar o pleito em até
24/01/2017, o que efetivamente veio a se dar em 16/01/2017,
dentro, portanto do referido prazo.
Além disso, nos termos do § 6o do mesmo artigo legal, “[a]
declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos

2 Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

indevidamente compensados”, situação em que não há que se falar
em decadência de eventual cobrança de crédito tributário já
devidamente constituído pelo próprio sujeito passivo.
Some-se a isso o disposto na súmula CARF no 159, segundo a qual
“[não] é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições”, pelo
que se conclui que, mesmo havendo alterações nas bases de cálculo
das contribuições objeto de pedido de ressarcimento, ainda assim
não se exige o lançamento de ofício.
Não se pode perder de vista que o presente processo originara-se de
alegado recolhimento a maior da contribuição devida em março de
2010, em relação ao qual se pretendeu o ressarcimento para fins de
compensação, não se tratando, por conseguinte, de fatos tributáveis
passíveis de lançamento de ofício, pois que referente,
originariamente, a crédito tributário devidamente extinto pela via
do pagamento.
Pode ser que o Recorrente tenha feito referência à decadência de
forma equivocada, pretendendo, em verdade, o reconhecimento da
prescrição, dado tratar-se de crédito tributário já constituído; no
entanto, nos termos do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional (CTN), a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa
com a apresentação de reclamações ou recursos no bojo do
processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, vota-se por conhecer em parte do Recurso
Voluntário, para, na parte conhecida, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, no sentido de reverter as glosas de crédito,
observados os demais requisitos da lei, relativamente aos seguintes
itens:
a) arrendamento/aluguel de dutos e terminais aquaviários;
b) encargos de depreciação relativos à manutenção e reparos de
embarcações (docagens) e dos dutos e terminais (paradas
programadas).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.958 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900015/2016-53

do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso, para reverter as
glosas de crédito, observados os demais requisitos da lei, relativamente aos seguintes itens: (i)
arrendamento/aluguel de dutos e terminais aquaviários e (ii) encargos de depreciação relativos à
manutenção e reparos de embarcações (docagens) e dos dutos e terminais (paradas
programadas).

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 649
DF CARF MF
Original